Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ANTONIO DOS REIS LAZARINI e CLERISTON DE CASTELO LEITÃO em favor de LOURIVALDO DE SOUZA LEITÃO, brasileiro, 41 anos, nascido em 21/10/1980, solteiro, açougueiro, portador da carteira de identidade 3.374974– SSP/DF, CPF n° 043.292.211-36, residente na Chácara 141, Cj 3-A1, Lote 16/18 – Sol Nascente/DF. Apontam como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso desde 7 de abril de 2022, em razão de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora pela suposta prática dos crimes previstos no art. 148, caput, do CP e art. 24-A, da Lei 11.340/06, na qual figura como vítima Rosângela Melo Silva. Afirmam que embora o paciente tenha descumprido a medida protetiva, não agiu com dolo, pois mantém relacionamento amigável com a vítima. Complementa que acusado e vítima reataram relacionamento e constituíram sociedade empresarial no ramo de distribuição de bebidas e, por desinformação, acreditou que a situação seria sanada quando passou a se relacionar com a vítima. Aduzem que a vítima procurou o Ministério Público e solicitou a revogação da medida protetiva, com anuência do parquet. Afirmam a desnecessidade de manutenção da medida cautelar, acrescentando que o acusado possui emprego fixo, filhos menores e residência fixa. Pedem, alfim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da decisão liminar. Subsidiariamente, pedem a liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Relembro, inicialmente, os fatos que culminaram com a decretação das medidas protetivas (0702554-96.2022.8.07.0009): “Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "Afirma que foi namorada de LOURIVAL DE SOUZA LEITÃO por um período de 03 (três) meses, de dezembro de 2021 a fevereiro do ano corrente. Que o casal nunca chegou a morar junto. Que, em determinado momento da relação, a depoente percebeu que LOURIVAL é violento. Que, em duas oportunidades, LOURIVAL já a agrediu fisicamente, com puxões de cabelo, enforcamento, empurrões ao chão e outros tipos de agressão, porém em nenhuma das vezes a depoente decidiu registrar ocorrência policial. Que desde que a depoente terminou a relação, o autor a segue por todos os lugares, alegando que ela não pode se afastar dele, pois ela é sua esposa. Que hoje a depoente voltava de carro do Recanto das Emas e quando estava a ponto de estacionar em frente a sua casa, o autor chegou em seu veículo. Que a depoente, ao avistá-lo, entrou novamente em seu veículo e se trancou lá dentro. Que o autor esmurrou a porta e o capô do veículo da depoente, exigindo que ela abrisse a porta, insultando-o de diversos impropérios, entre eles: "vagabunda", "piranha", "puta". Que se o autor souber que a depoente está ficando com alguém, ele a matará. Que a depoente resolveu arrancar novamente em seu veículo com o intuito de fugir de lá, e o autor a seguiu em seu veículo novamente, jogando seu carro em frente ao da depoente com o objetivo de lhe bloquear a passagem, na esquina da rua, em frente a uma padaria. Que a depoente resolveu passar por cima da calçada com o intuito de fugir novamente, e resolveu tomar o rumo desta delegacia circunscricional. Que o autor continuou a persegui-la, e ao notar que ela entrou nesta delegacia, ele fugiu para local desconhecido." Após o deferimento das medidas, é dever, exclusivamente do acusado, cumpri-las. O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência. Sobre o tema, ensina o professor Renato Brasileiro Lima[1]: “[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento de medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc. [...]” Portanto, enquanto vigentes as medidas protetivas, era obrigação do paciente, que foi devidamente intimado, cumpri-las, a fim de assegurar a perfeita administração da justiça, bem como a integridade física e psíquica da vítima. Em sendo assim, em que pese os argumentos do novel relacionamento entre a acusado e vítima, entendo que não se mostram suficientes para afastar aplicação do tipo penal, já que réu tinha ciência dos impedimentos impostos por meio da decisão judicial. Em sendo o caso, deveria haver decisão nos autos de origem revogando as medidas, o que não foi feito. Portanto, se mostra inviável o acolhimento da pretensão contida no writ, ao menos nessa análise inicial, já que caracterizada a prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sobretudo porquanto o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça. Nesse sentido, precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que trata de crime contra a administração da justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem” (Acórdão 1361466, 07121259620198070009, Relator: CÉSAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data do julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PENAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CIÊNCIA PELO RÉU DA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência importante ressaltar que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. O réu tinha ciência da proibição e não se inibiu em afrontar a determinação legal aproximando-se da vítima. No caso em apreço é necessário fazer constar que a vítima em nenhum momento abriu mão formalmente das medidas protetivas deferidas. Condenação mantida. Apelação não provida. (Acórdão 1327326, 07133271120198070009, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No mais, observo que, o erro de proibição incide, apenas, quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro invencível, art. 21, §, do CP). Não há que se falar em erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial. Destarte, não verifico motivos plausíveis para justificar a pleiteada liberdade do paciente por enquanto. Uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador da ordem jurídica e quando a demanda for submetida ao colegiado. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar pleiteado pelos impetrantes, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se as informações do juízo da causa. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7a Ed. Salvador: Juspodvm, 2019, pág. 1.542